Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720876-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDUMIRO GARAFFA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0700663-64.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por VALDUMIRO GARAFFA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à elucidação dos valores devidos, a demandada apresentou a manifestação de ID 122707600, na qual, em sede preambular, reclamou o reconhecimento de hipótese a exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a admitir o chamamento ao processo, diante do alegado interesse da União e do Banco Central do Brasil no objeto da postulação. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 122707601 a ID 122707603. A parte requerente, em observância ao que preconiza o artigo 510 do CPC, acresceu aos autos os documentos de ID 126622543 e ID 126623595. É o que basta relatar. Decido. De início, no que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, já que consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 4. O agravado apresentou prova mínima da constituição do seu direito, demonstrando a probabilidade de existência da relação com a instituição financeira. Com isso, transferiu-se à instituição financeira o ônus da prova de eventual fato desconstitutivo do direito do autor. Dessa forma, cabível a inversão do ônus da prova em face do agravante para definir obrigação de apresentação dos comprovantes de pagamento. Ressalte-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes há mais de três décadas, de modo que desarrazoado exigir do então produtor rural a comprovação documental de quitação do financiamento, tal aptidão é maior à própria instituição financeira. 5. Assentada na jurisprudência a correção monetária pelo índice INPC, a restituição do valor cobrado indevidamente deve sofrer correção desde o evento danoso nos termos do Enunciado 43 da Súmula do STJ, e não somente a partir do ajuizamento da ação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, sequer teria o réu atentado para o fato de que a UNIÃO JÁ TERIA SE MANIFESTADO PREVIAMENTE NESTES AUTOS, por determinação deste Juízo (ID 117014030). Pontue-se que a suficiência dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação, constitui aspecto a ser oportunamente aclarado pelo exame pericial, sendo certo que, em princípio, o necessário slip XER 712 se acha acostado em ID 122707603. Assentadas tais balizas, passo a deliberar sobre a liquidação da obrigação. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito que, segundo se sustenta, teria sido constituído em favor da parte postulante, por força do julgamento da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, Contador (CRC/DF 19.030/O-3) com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas.” – ID 36667307, pp. 164 a 167. Nas razões recursais (ID 36667286), BANCO DO BRASIL S.A defende cuidar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN: “A decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária. ‘Assim, as três pessoas jurídicas participaram da violação dos direitos dos mutuários/consumidores, devendo, assim, responder solidariamente pelos prejuízos causados.’ (grifo nosso) O artigo 114 do Código de Processo Civil determina: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Desta forma, requer o Banco Agravante, seja deferida a formação do litisconsórcio passivo, tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na Ação Civil Pública, conforme decisão acima transcrita, além da sua competência normativa, que foi estritamente respeitada pelo Banco do Brasil quando da aplicação do determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos. Em razão do litisconsórcio passivo, impõe-se o CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO para que estes compareçam em juízo, nos termos do art. 130, III do Novo Código de Processo Civil, in verbis: ‘Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...)III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum’. Isto posto, requer seja deferida a formação do litisconsórcio passivo necessário com o chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e União Federal. Corroborando a necessidade de chamamento ao processo está o dispositivo do art. 132 do CPC, haja vista que, em caso de condenação em desfavor do Banco do Brasil, a sentença valerá como título executivo para o regresso em relação aos demais litisconsortes: ‘Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.’ Pelo exposto, demonstrada a responsabilidade UNIÃO FEDERAL e do BANCO CENTRAL DO BRASIL, deve ser determinada a exclusão do banco réu e consequente, extinção do processo sem resolução do mérito nos termos da norma do artigo 485, inciso VI, do CPC.” – ID 36667286, pp. 6/7. Defende, ainda, ser hipótese de competência da Justiça Federal: “A Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal Ação Civil Pública no 94.0008514-1, por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide. Observando-se a sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Cumprimento de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal. Verifica-se da decisão recorrida fundamentou-se no art. 109, I da Constituição Federal de 1988, para justificar o declínio da competência para Justiça Estadual. Consoante leitura do art. 109, I da CF/88, tem-se que são de competência da justiça especializada as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. ‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’ (grifo nosso) Não é outro entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1/DF. BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO EXECUTADA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TÍTULO CONSTITUÍDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DESSA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. “A competência para o cumprimento de sentença é funcional e, consectariamente, absoluta, devendo processar-se 'perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição', nos exatos termos do disposto no inciso II, do art. 475-P, do CPC” (CC 62.083/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – 15a C. CÍVEL - 0069296-93.2020.8.16.0000 – CORONEL VIVIDA – REL. DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO – J. 12.04.2021) (grifo nosso) Nessa linha de raciocínio, não há necessidade de que a União figure no feito, mas apenas que detenha interesse jurídico para exercer a condição de autora, ré, assistente ou oponente. Sendo assim, até para que a União, condenada solidariamente com o Banco Agravante e detentora de interesse jurídico em todos os feitos, seja de liquidação ou cumprimento de sentença, decorrentes do título executivo judicial para efetivamente exercer seu direito, ainda que silente perante eventual chamamento ao processo, mostra-se imprescindível o chamamento ao processo da União. A consequência lógica da aplicação do art. 109, I, da CF/88, diversamente do contido na decisão recorrida, é a manutenção do feito na justiça federal, dado o interesse jurídico da União. Além disso, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência se estabelece no momento da distribuição da petição inicial: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Nessa linha, como afigura-se claro, na demanda de origem foi estabelecida a competência da Justiça Federal, posto que a demanda coletiva foi ajuizada em Vara da Justiça Federal, em 1994, pelo Ministério Público Federal. Igualmente, o inciso I do parágrafo 2o do art. 98 do CDC, é textual ao fixar que a competência para a execução individual de sentença da ação coletiva é o Juízo da liquidação ou da ação condenatória, no caso, a Justiça Federal: ‘Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. ( ) § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; ( )” Além dos pontos acima, o próprio art. 93, caput, do CDC, faz expressa ressalva à Justiça Federal, em face de sua competência absoluta, fixada no art. 106 e demais dispositivos da CF. ‘Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local’ Em conclusão, diante dos fundamentos apresentados, resta solidamente configurada a competência da justiça federal para o processamento das liquidações e cumprimentos de sentença advindos da ação coletiva.” – ID 36667286, pp. 7 a 9. O agravante ainda narra: “A parte contrária ajuizou ação em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990). Na referida Ação Civil Pública foi prolatada sentença em 20/07/1997, que julgou a ação procedente “para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um virgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal ( ) Sobreveio acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em 16/12/2014, determinando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito indexadas aos índices da poupança no mês de março de 1990 seria a variação do BTN-F (41,28%), condenando os réus solidariamente ao pagamento das diferenças entre o IPC e o BTN-F de março de 1990, acrescido de correção monetária dos débitos judiciais e juros de mora; Em r. decisão última o MM. Juízo de primeira instância achou por bem rejeitar determinadas teses, fixou parâmetros de cálculos e designou perito para apuração de eventual quantum devido à parte Agravada. Contudo a decisão tal qual arbitrada, não merece prosperar pelas razões de fato e de direito a seguir expostos.” – ID 36667286, pp. 4/5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo: “As razões do Agravo demonstram o desacerto jurídico trazido pela decisão agravada. Seus efeitos não poderão continuar atuando no mundo jurídico, uma vez que padece do vício da nulidade. Sabido que o Agravo de Instrumento não confere, por si só, o efeito suspensivo à decisão agravada, havendo assim, a necessidade do Tribunal, de plano, conferir decisão inicial que impossibilite a sequência do processo em primeira instância, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual. Assim, necessário se faz que decisão de cunho ativo seja procedida para determinar ao Juízo Monocrático que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento. O artigo 1.019, I c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 2015, são claros ao determinarem que todas as vezes que uma decisão agravada puder gerar à parte ofendida risco de dano grave ou de difícil reparação e em sendo relevante a fundamentação apresentada, poderá o relator do recurso conceder ao mesmo efeito suspensivo, desde que presentes a relevância de seus fundamentos e o perigo incito à demora na conclusão do julgamento do recurso, conforme podemos verificar na decisão proferida[2]: “Vistos. Em fase de cognição sumária, havendo risco de lesão grave e de difícil reparação, processe-se o recurso com efeito suspensivo tão somente para obstar eventual levantamento de valores, mantidos os atos expropriatórios até então efetivados.” (G.N.). Supondo-se não serem suspensos os efeitos da r. decisão ora agravada, é possível imaginar-se que todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo. Além do mais, a restituição do status quo ante. Dessa forma, presente a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, de conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I, do Código de Processo Civil e pelos princípios processuais acima apontados.” – ID 36667286, pp. 5/6. No mérito, alega: “A aplicação dos juros moratórios foi fixada na decisão que julgo a Ação Civil Pública no 94.0008514-1 de forma clara: ‘...acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002’. Todavia, a União opôs embargos de declaração na qual reforçou sua argumentação no sentido da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública: ‘Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.’ A União está se valendo da medida recursal cabível para que prevaleça exarado no Recurso Repetitivo sobre a norma retrocitada, conforme precedente: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS. (...) 12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. 13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem (...).” (REsp: 1270439 PR, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013). Tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e BACEN), devendo prevalecer o entendimento pela aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, conforme decisão precedente acima exposta, este deverá ser aplicado a todos os réus, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. ( ) A parte dispositiva da decisão exequenda/liquidanda, no que tange aos juros moratórios, encontra-se assim redigida: ‘( ) corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.’ O termo ‘a quo’ da correção monetária está explícito na decisão, porém, o mesmo não ocorre em relação aos juros de mora. Conforme estabelecem os artigos 240 do CPC e 405 do CC, os juros de mora devem ser contados desde a citação. Existe controvérsia quando se considera que as execuções individuais de ações coletivas se distinguem da ação civil pública originária, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, e considerando o disposto no artigo 397, parágrafo único do CC, os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Admitir que o que o termo inicial dos juros moratórios seja da citação na ação coletiva implicaria, sobretudo quando se tratar de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos disponíveis, em admitir a constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, contrariando a ideia de mora “ex persona”. A sentença coletiva, nas demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, é genérica, carecendo de posterior identificação, mediante processo com cognição ampla, do próprio titular do direito reconhecido e do quantum a ele devido. Assim, desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Ou seja, o devedor não poderia purgar sua mora, mesmo que quisesse. Assim, requer que os juros de mora passem a ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES APLICÁVEIS AOS DÉBITOS JUDICIAIS – IPCA-E/IBGE – TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL Conforme a decisão da Ação Civil Pública objeto desta ação de cumprimento, devem ser corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, conforme segue: A Justiça Federal tem aplicado, para o período, os seguintes índices: - IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; - INPC de 03/1991 a 11/1991; - IPCA (série especial) em 12/1991; - UFIR de 01/1992 a 12/2000; - IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; - IPCA-E de 01/2001 a 12/2015. Portanto, nota-se claramente que, de acordo com a sentença objeto da presente ação a correção do valor da prestação e do saldo devedor deve ser pelos mesmos índices e nas mesmas épocas, sendo totalmente ilegal a elaboração dos cálculos com incidência de correção monetária diversa. Ainda, cumpre salientar que se trata de uma Ação Civil Pública que tramitou perante a Justiça Federal, proposta pelo Ministério Público Federal, que tem a União como litisconsorte passivo necessário, além de ser uma sentença coletiva de abrangência nacional. Consequentemente, há de ser utilizada a Tabela de atualização da Justiça Federal para o caso em comento. Considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal apresentar-se-á como a mais correta, conclui-se que nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.” – ID 36667286, pp. 10 a 12. Requer ao final: “Posto isso, requer-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, nos termos das fundamentações supra citadas, por ser medida de justiça, conforme segue: a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. A reforma da r. decisão agravada a fim declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem, bem como que seja incluído no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo, sendo ordenada sua citação, sob pena de nulidade do processo; c. A reforma da r. decisão agravada a fim de que seja aplicada a atualização a tabela de correção monetária da Justiça Federal, conforme apontado na decisão da ação civil pública; d. A reforma da r. decisão agravada a fim de que seja os juros moratórios contados a partir da citação no presente cumprimento de sentença, devendo ser única a sua incidência; - ID 36667286, pp. 12/13. Preparo recolhido (ID 36667298 e 36667308). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0700663-64.2022.8.07.0001) contra o BANCO DO BRASIL S/A (agravante), um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” – ID 36667306, p. 141. Os réus foram condenados solidariamente e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar, conforme art. 275 do Código Civil (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil. Como bem salientado na decisão agravada, “no que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo.” – ID 36667307, p. 165. Quanto à alegada competência da Justiça Federal, tem-se que promovida a liquidação somente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravante), sociedade de economia mista, o que atrai competência da Justiça Estadual. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 PARA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO PELO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na Ação Civil Pública de redução de índice de reajuste de financiamentos rurais e cédulas de crédito rural, que tramitou perante a Justiça Federal, ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, houve a condenação solidária dos Réus, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88. 3 - Não há que se falar em chamamento ao processo dos demais codevedores, com o fim de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se aplicando, por conseguinte, à liquidação provisória de sentença. 4 - O Agravado demonstrou que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédula de crédito rural, devidamente levada a registro, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva, que condenou o ora Agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 5 - A fase de liquidação de sentença não comporta discussão acerca da justiça ou da legalidade do título executivo, devido à preclusão. Mesmo em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva, em que existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso concreto específico, é inadmissível o exame da legalidade do índice determinado pelo acórdão liquidando. 6 - Conforme entendimento jurisprudencial vinculante firmado no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.". 7 - Apesar da condenação solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, a Liquidação Provisória de Sentença foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, ente a quem não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei 9.494/97. Assim, em relação ao Banco do Brasil, os juros moratórios devem ser os estabelecidos pelo acórdão proferido no julgamento do REsp 1.319.232/DF sem a alteração proferida no julgamento dos EREsp 1.319.232/DF: incidem juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), e, na vigência do Novo Código, 1% (um por cento) ao mês. 8 - Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença. 2. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública n.o 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que (...) "[o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28" e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) "[s]olidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 3. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil). 4. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A. resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1398228, 07311817420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais pedidos (“aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal e juros de mora a partir da citação no cumprimento de sentença”), em análise preliminar, verifica-se que a correção monetária e o juros de mora consignados na decisão agravada coadunam-se com a parte dispositiva do título judicial, objeto da liquidação, não comportando discussão em razão da preclusão. Além disso, consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. O agravante BANCO DO BRASIL S.A limitou-se a afirmar, quanto aos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, questões genéricas, não tendo demonstrado sua repercussão no caso concreto: “As razões do Agravo demonstram o desacerto jurídico trazido pela decisão agravada. Seus efeitos não poderão continuar atuando no mundo jurídico, uma vez que padece do vício da nulidade. Sabido que o Agravo de Instrumento não confere, por si só, o efeito suspensivo à decisão agravada, havendo assim, a necessidade do Tribunal, de plano, conferir decisão inicial que impossibilite a sequência do processo em primeira instância, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual. Assim, necessário se faz que decisão de cunho ativo seja procedida para determinar ao Juízo Monocrático que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento. O artigo 1.019, I c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 2015, são claros ao determinarem que todas as vezes que uma decisão agravada puder gerar à parte ofendida risco de dano grave ou de difícil reparação e em sendo relevante a fundamentação apresentada, poderá o relator do recurso conceder ao mesmo efeito suspensivo, desde que presentes a relevância de seus fundamentos e o perigo incito à demora na conclusão do julgamento do recurso, conforme podemos verificar na decisão proferida[2]: “Vistos. Em fase de cognição sumária, havendo risco de lesão grave e de difícil reparação, processe-se o recurso com efeito suspensivo tão somente para obstar eventual levantamento de valores, mantidos os atos expropriatórios até então efetivados.” (G.N.). Supondo-se não serem suspensos os efeitos da r. decisão ora agravada, é possível imaginar-se que todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo. Além do mais, a restituição do status quo ante. Dessa forma, presente a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, de conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I, do Código de Processo Civil e pelos princípios processuais acima apontados.” – ID 36667286, pp. 5/6. Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora